Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-09.2022.8.11.0108
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001060-09.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALOSMANO SOARES DE SOUZA - CPF: 688.371.191-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAÚJO (ASSISTENTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, § 1o, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EFETIVA CONDUÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
RECURS
O
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com fundamento no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por 3 meses, por suposta condução de motocicleta sob influência de álcool. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, ao examinar os autos,
de ofício
,
reconhece

se
a necessidade de absolvição
do réu por falta de provas
quanto à efetiva condução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da efetiva condução do veículo automotor pelo acusado, elemento objetivo essencial do tipo penal do art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal do art. 306 do CTB exige, como núcleo, o verbo “conduzir”, entendido
este
como dirigir ou guiar veículo automotor, sendo imprescindível prova inequívoca dessa ação.

O simples fato de o acusado ter sido encontrado deitado ao lado de sua motocicleta, em visível estado de embriaguez, não
é suficiente para
comprova
r
que estava conduzindo o veículo momentos antes.

A prova testemunhal se restringe ao relato de policial que encontrou o réu no local, sem presenciar a condução, inexistindo filmagens, testemunhas presenciais ou outros meios probatórios idôneos.

Na ausência de prova segura do elemento objetivo “conduzir”, aplica-se o art. 386, VII, do CPP, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Absolvição de ofício.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime do art. 306 do CTB exige prova inequívoca de que o agente efetivamente
tenha conduzido
o veículo automotor sob influência de álcool, sendo insuficiente a mera
presunção
da prática do crime
porque encontrado caído

embriagado
ao lado do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1o, II; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT,
ApCrim
no 0702060-77.2021.8.07.0007; TJMT,
ApCrim
no 1001602-42.2022.8.11.0006; TJMT,
ApCrim
no 0004833-54.2019.8.11.0021, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
losmano
S
oares

de
S
ouza

contra sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1001060-09.2022.8.11.0108, oriunda da Vara Única da Comarca de Tapurah
/
MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 19h50min, em via pública, na Rodovia MT 338, Zona Rural, próximo ao armazém da Amaggi, n
a
comarca de Tapurah/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, conduziu a motocicleta Honda CG 125 Titan KS, chassi 9C2J301103R101503, sob influência de álcool.

A guarnição da polícia militar foi informada de que havia um homem caído ao lado de uma motocicleta na Rodovia MT 338, próximo ao armazém Amaggi. De imediato, os policiais se deslocaram até o local informado
,
onde se depararam com
Alosmano
Soares de Souza, deitado ao lado de sua motocicleta. Durante a abordagem, os policiais militares perceberam que o denunciado se encontrava em visível estado de embriaguez, apresentando sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, bem como confessou que havia ingerido bebida alcoólica.

Durante a instrução processual foi inquirida a testemunha policial
H
elckier

Ricardo da Silva Araújo, bem como interrogado o acusado. A magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado como incurso no art. 306, §1o, inciso II do CTB, à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, o necessário reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea prevista no art. 65, III, alínea "d" do Código Penal.

Sustenta o réu
que, na data dos fatos,
confessou o crime durante a
abordagem
, uma vez que, segundo a testemunha policial, o acusado "
confessou que havia ingerido bebida alcoólica
". Invoca o REsp n. 1.972.098/SC, do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu nova tese jurisprudencial sobre o tema. Postula a aplicação da redução da pena-base no percentual de 1/6 (um sexto) decorrente do reconhecimento da atenuante, com consequente manutenção do regime inicial aberto.

Nas contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da condenação, sustentando que o recorrente se manteve em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, sendo incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Argumenta que não se identifica na sentença alusão às declarações prestadas pelo requerente no momento da abordagem policial como fundamento para respaldar a condenação. Invoca a Súmula no 545 do STJ, segundo a qual o condenado só fará jus à atenuante quando o magistrado sentenciante utilizar da confissão para formação do seu convencimento. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Embora não aventado pela defesa
em recurso
, que se limitou a discutir a aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifico, de ofício, a ocorrência de
ausência de prova inequívoca quanto à configuração do núcleo do tipo penal

previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que impõe a absolvição do apelante
, consoante passo a demonstrar
.

Art. 306.
Conduzir veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O verbo nuclear do tipo penal é "conduzir", que significa dirigir, guiar, estar na direção efetiva do veículo automotor. Sem a comprovação desse elemento objetivo,
não há como se impor a condenação, por afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

No caso em análise, segundo consta dos autos, a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência em que uma pessoa
se encontrava

deitada/caída
ao solo ao lado de uma motocicleta no canteiro da rodovia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado
deitado
ao lado da motocicleta, apresentando sinais de embriaguez.

Ocorre que não há nos autos prova segura de que o apelante estava efetivamente conduzindo o veículo
, nem registros seguros de como tenha chegado até aquele local
. Não há testemunhas que tenham presenciado o acusado pilotando a motocicleta, nem mesmo câmeras de segurança ou qualquer outro meio de prova que demonstre inequivocamente a condução do veículo pelo réu.

O fato de o acusado estar ao lado da motocicleta, ainda que em estado de embriaguez, não é suficiente para comprovar que ele a conduzia
ou tenha conduzido o veículo
momentos antes.

A prova testemunhal produzida limita-se ao depoimento do policial militar
Helckier
Ricardo da Silva Araújo
, inquirido em juízo, que narrou que ao chegarem ao local, encontraram
Alosmano
Soares
d
e Souza
deitado ao lado de sua motocicleta. O denunciado relatou aos policiais militares que estava indo para sua residência no Distrito de Novo Eldorado, momento em que parou no local onde foi encontrado para dormir um pouco.

Os
fatos
foram relatados
, em sede
inquisitorial
, pelo

policial militar
Helckier
Ricardo da Silva Araújo

da seguinte forma
(ID. 287643406)
:

(...) QUE de imediato a guarnição se deslocou ao local, onde se deparou com o Sr. ALOSMANO SOARES DE SOUZA, que se encontrava deitado ao lado da sua motocicleta; QUE em entrevista com o mesmo, foi possível perceber que ele se encontra em visível estado de embriaguez e confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas não se recordava onde e disse que estava indo para a sua residência no Distrito Novo Eldorado, momento em que parou no local para dormir um pouco; QUE ainda no local, a guarnição também percebeu que o suspeito se encontrava com odor etílico no hálito, bem como falta de equilíbrio e desorientado, não sabendo onde se encontrava; QUE diante do fato, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo ele cientificado dos seus direitos e encaminhado para esta delegacia sem lesão corporal; (...)

Conforme se extrai do depoimento da
referida
testemunha
, e
m nenhum momento
este
afirmou ter presenciado o réu conduzindo a motocicleta
, de modo que não ha prova da correta subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.
Embora tenha indícios de que poderia o réu estar conduzindo o veículo, é fato que a condenação exige provas judicializadas que ele incorreu no verbo típico, qual seja, “
conduzir
”
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça proferiu o seguinte julgamento:

(...)
A despeito de existir indícios de que o réu conduziu veículo automotor sob influência de álcool, o que a princípio, caracterizaria o delito em questão, de rigor sua absolvição, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório somente é capaz de comprovar que o apelante foi encontrado dentro de um carro estacionado, inexistindo nos autos provas judicializadas que comprovem que ele incorreu no tipo penal em questão.
IV .
DISPOSITIVO Apelo conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, II; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 386, III, VII; Jurisprudência relevante citada: TJDFT,
ApCrim
n. 07020607720218070007; TJMT,
ApCrim
n. 1001602-42 .2022.8.11.
0006.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00048335420198110021, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2024).

Assim, não havendo prova segura da condução do veículo pelo apelante,
em estado de embriaguez,
elemento objetivo do tipo penal, impõe-se a
sua
absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

O princípio do
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência, determina que, havendo dúvida sobre elemento essencial do tipo penal, a decisão deve ser favorável ao réu. No presente caso, não havendo prova suficiente da condução do veículo pelo apelante, elemento objetivo do tipo penal, impõe-se a
sua
absolvição.

II
.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
,
absolvo
o réu
Alosmano
Soares de Souza
,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025